Tribunal: STF
Processo: Rcl 44851
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de DAVID DA COSTA SANTOS, JENNIFER THAIS FUDOLI ARAGÃO, ROBERTO PALMEIRA DUARTE DE BRITO e TAMIRES PASSO SILVA, por suposta violação à ADC 41 /DF.
    De acordo com os autos, os reclamantes apresentaram “notícia-crime” em face de um guarda municipal, um supervisor, um delegado de polícia, uma escrivã e um policial, alegando que “Os 1º e 2º representantes (David, Jenifer), casados, na data de 28 de agosto de 2020, vendedores ocasionais de máscaras de proteção da COVID-19, por conta da Pandemia mundial, tiveram suas mercadorias apreendidas ilegalmente, na Rua Marechal Deodoro, altura da loja Burger King, 1499, em frente a loja Óticas Carol, Centro de São Bernardo do Campo, com extrema violência, brutalidade e intimidação, por Guardas Civis Municipais desse município IDENTIFICADOS...” e que “tentativa de homicídio foram de “gravatas ou mata leão”(chave cervical), “cacetadas” (tonfa) em direção à cabeça” e xingamentos extremamente ofensivos, em total dissonância com o regramento legal e constitucional afetos à toda Administração Pública, notadamente da proporcionalidade ou proibição do excesso, com clara característica de tentativa de homicídio, haja vista dolo eventual, pois assumiram o risco de matar o filho da representante grávida na 2ª representante, o “mata-leão”, tecnicamente chave cervical, no 1º representante, imobilizando-o no chão com mais de oito (8) GCM’s em volta, sufocando-o no chão, como se prova nas fotos abaixo, e os golpes de cacetete, que somente não consumaram por força da chegada de 4 viaturas de apoio e dos transeuntes que gritavam.” (eDOC 3, p.5)
    A defesa aduz violação à ADC 41 /DF, que trata do reconhecimento do racismo estrutural e institucional no âmbito da sociedade e do dever que se impõe ao Estado de atuar positivamente no combate a esse tipo de desvio e na redução das desigualdades.
    Argumenta a inobservância da igualdade no tratamento das vítimas, ora requerentes, quanto da desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crimes menos graves. Afirma ainda que as vítimas não foram ouvidas, que não foram colhidas provas e que não foi realizada perícia na vítima negra e grávida.
    Requer, portanto: a suspensão da eficácia do ato normativo impugnado até o trânsito em julgado da ação principal; a realização de perícia na última reclamante, que está grávida; o recolhimento de materiais probatórios; a oitiva de testemunhas; e a suspensão de decisão de desclassificação do crime que não observou contraditório e ampla defesa.(eDOC 1)
    Em despacho, o Juízo reclamado acolheu a manifestação do Ministério Público e declinou da competência para a 3a. Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, considerando que os fatos mencionados na notícia-crime são os mesmos ou pelo menos tem conexão com os fatos apurados no Termo Circunstanciado 1503591-52.2020.8.26.0564, em trâmite na citada Vara Criminal. (eDOC 3, p. 158)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do STF, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, argumenta-se ofensa ao entendimento da Corte fixado na ADC 41/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017), em que se declarou a integral constitucionalidade da Lei 12.990/2014, consoante acórdão assim ementado:
    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 
    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 
    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 
    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 
    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 
    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’”. (Grifei) 
    No caso dos autos, a defesa alega, em síntese, a inobservância da igualdade no tratamento das vítimas, pessoas negras, em razão da desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crimes menos graves e considerando ausência de realização de perícia em uma das vítimas que está grávida. 
    Portanto, não há estrita aderência entre o ato reclamado (que decretou a prisão preventiva do reclamante) e o paradigma do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 
     Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente